Tribunal: CARF
Processo: 10730.723250/2019-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.723250/2019-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.972 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
KENNEDY DE ASSIS MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
PRECLUSÃO.
Não se conhece da matéria que não tenha sido impugnada, em face da
preclusão.
CONHECIMENTO. MATÉRIA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE LIDE.
Não se conhece da matéria que não seja controversa, por ausência de lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente
convocada), Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital
(Presidente). Ausente a conselheira Flávia Lilian Selmer Dias, substituída pela conselheira
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon.
Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF
suplementar do exercício de 2018, incidente sobre omissão de rendimentos oriundos de ação
judicial.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.723250/2019-49
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.972 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.723250/2019-49

O lançamento foi impugnado (e-fls. 2 e 3) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 76 a 78).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 89 a 91) em que se alegou:
a) que foram indevidamente tributados danos morais, no valor de R$ 78.006,96;
b) que foram indevidamente incluídos na base de cálculo os depósitos do FGTS e
respectivos acréscimos;
c) que devem ser excluídos, da base de cálculo, os honorários advocatícios pagos
em decorrência da ação trabalhista.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo. Não conheço, entretanto, das alegações relativas à
tributação de danos morais e de FGTS, com respectivos acréscimos, porque não constaram da
impugnação, quedando-se preclusas. Quanto aos honorários advocatícios, também não conheço
da matéria porque não é controversa, estando, pois, fora da lide. Percebo que os honorários
foram deduzidos da base de cálculo (e-fl. 6) nos exato valor de R$ 212.988,37 constante dos
recibos apresentados (e-fls. 59 e 60). Nada mais resta no recurso a ser conhecido.
Conclusão
Voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 119
DF CARF MF
Original